Tribunal: TJDFT
Processo: 0705597-22.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705597-22.2023.8.07.0004 RECORRENTE: B. D. S. S. REPRESENTANTE LEGAL: AMANDA SOUZA DOS SANTOS DE JESUS RECORRIDA: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÕES. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR DENOMINAÇÃO IMPRÓPRIA DO RECURSO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FISIOTERAPIA COM O MÉTODO THERASUIT. ROL ANS. AUSÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE E EFICIÊNCIA DO TRATAMENTO. RECUSA DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. O princípio da fungibilidade recursal permite a interposição de um recurso impróprio como se fosse o adequado, uma vez presentes os requisitos, de ausência de erro grosseiro, respeito do prazo, e ausência de má-fé. No caso, a ré apenas nomeou o recurso como adesivo, porém era o caso de apelação propriamente dita, com observância do prazo legal. 2. A dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente os motivos de seu inconformismo com o ato decisório impugnado de forma especificada, expondo as razões de fato e de direito pelas quais postula a reforma ou a decretação da nulidade da sentença (art. 1.010, incisos II e III, CPC). Rejeita-se a preliminar diante da verificação de que as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos adotados na sentença atacada. 3. Incide o Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) aos contratos de plano de saúde, consoante consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Enunciado n° 608 de Súmula. 4. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência no Recurso Especial no 1.886.929/SP, fixou tese quanto à natureza do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da ANS, estabelecendo parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos custeiem procedimentos não previstos na lista, a exemplo de terapias com recomendação médica, sem substituto terapêutico no rol, e que tenham comprovação de órgãos técnicos e aprovação de instituições que regulam o setor. 5. No caso, o tratamento de fisioterapia com método Therasuit não está previsto no rol da ANS e o autor não comprovou sua imprescindibilidade e eficiência, principalmente tendo em vista que o Conselho Federal de Medicina afirma que não há superioridade de terapias com uso de vestimentas especiais em relação ao tratamento intensivo convencional. Desta forma, não há que se falar em obrigatoriedade de cobertura da terapia pelo plano de saúde. 6. Preliminares de não conhecimento dos recursos rejeitadas. Apelo do autor conhecido e desprovido. Apelo da ré conhecido e provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 10, §§ 12 e 13, da Lei 9.656/1998, ao classificar o método TheraSuit como experimental, embora o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO) e o Conselho Federal de Medicina (CFM) afastem essa condição e reconheçam sua eficácia. Afirma que o rol da ANS é apenas referência básica e não impede a cobertura de procedimentos eficazes não listados. Argumenta que estudos recentes demonstram evolução significativa em crianças com TEA, reforçando a eficácia do tratamento. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao apelo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 10, §§ 12 e 13, da Lei 9.656/1998. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Por fim, em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021